Tribunal: TJDFT
Processo: 0708521-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708521-27.2024.8.07.0018 AGRAVANTE: MARIA CECÍLIA DE SOUZA RIBEIRO REGIANI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo interposto por MARIA CECÍLIA DE SOUZA RIBEIRO REGIANI, nos termos do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno, por ela manejado, em virtude de erro grosseiro. A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O agravo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível agravo em recurso especial contra decisão que não conhece de reclamo interposto erroneamente. Com efeito, o recurso previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos no presente momento. Advirto a parte agravante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Certifique-se o imediato trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, considerando que, com a interposição de recurso manifestamente incabível (agravo interno contra o juízo de admissibilidade de ID 70193829), não houve interrupção do prazo para interposição de novos recursos (PET no AREsp n. 2.690.617/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN de 10/4/2025). III – Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 73784305. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026